Tribunal: TJDFT
Processo: 0717124-96.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. MORA. PURGAÇÃO ANTES DE CUMPRIDA A LIMINAR. PEDIDO AUTORAL DE EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Extinto o processo sem resolução do mérito, não havendo parte vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados à luz do princípio da causalidade, de modo que aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelos encargos da sucumbência.
2. A despeito do erro de fundamentação constante da sentença - art. 485, inciso VIII, em vez do inciso VI, do CPC -, remanesce inalterada a extinção do feito sem resolução do mérito, devendo os honorários advocatícios serem fixados com base no princípio da causalidade.
3. Recurso conhecido e não provido.